Tribunal: STF
Processo: HC 188519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Galib Jorge Tannuri, em benefício de Manoel Vicente Correa Filho, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 533.703/SP.
  O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois, juntamente com corréu, teria desferido golpes de facão e de machado contra a vítima, causando-lhe a morte. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, considerado o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (em 2.1.2006) e a sentença de pronúncia (publicada em 19.2.2018) e a idade do réu (setenta anos, completados após a pronúncia, docs. 2 e 3). 
    4. Contra a denegação da ordem no tribunal de origem (doc. 23), impetrou-se o Habeas Corpus n. 533.703/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado monocraticamente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) Como vimos do relatório, busca a defesa seja declarada extinta a punibilidade do fato, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Deu-se no caso o seguinte. 
    O paciente e o corréu foram denunciados pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A peça acusatória foi recebida em 2 de janeiro de 2006. 
    Por estar foragido, foi determinada a citação ficta do paciente. O acusado não compareceu em juízo, porém constituiu advogado, juntando a respectiva procuração aos autos em 18 de janeiro de 2006. 
    Em 11 de julho de 2006, foi determinada a suspensão do processo e do lapso prescricional, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. 
    Em 18 de julho de 2006, o causídico constituído pelo acusado manifestou-se nos autos, sem assinalar, porém, o equívoco da referida decisão. 
    Capturado e preso, em 4 de maio de 2016, o réu foi citado pessoalmente, ocasião em que indicou como defensor o Dr. Gustavo Esteves. 
    Em 7 de julho de 2016, foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional. 
    Durante a audiência de instrução, realizada no dia 27 de outubro de 2016, embora presente, o causídico constituído pelo paciente nada assinalou a respeito da errônea aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal. Na sequência, apresentou memorias, deixando, mais uma vez, de registrar o vício da decisão de sobrestamento do processo. 
    Superadas as demais fases processuais, o paciente foi pronunciado, decisão publicada em 19 de fevereiro de 2018. Foi apresentado recurso em sentido estrito, porém a defesa formulou pedido de desistência, certificando-se, assim, a preclusão da pronúncia. 
    Em 6 de março de 2019, a defesa suscitou, por petição, a nulidade da decisão de suspensão do feito e requereu, em consequência, fosse declarada extinta a punibilidade do fato, pois consumado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença de pronúncia. 
    Sobre o assunto, salientaram as instâncias ordinárias que o erro de procedimento não foi suscitado em tempo oportuno – primeira manifestação após a decisão. Desse modo, concluíram que a parte aceitou tacitamente os efeitos da decisão. Em seguida, asseveraram a incompatibilidade do comportamento da defesa com os princípios da lealdade processual e da cooperação entre os sujeitos do processo. Por derradeiro, ponderaram que a suspensão do processo não influenciou na apuração da verdade substancial. Diante desse cenário, reconheceram a preclusão da matéria e, em consequência, rejeitaram o pedido de extinção da punibilidade, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal. 
    Aqui no Superior Tribunal de Justiça, vimos do relatório, assere a defesa a nulidade da decisão de sobrestamento do processo e, em consequência, da suspensão do lapso prescricional. Diante desse cenário, por ostentar o réu mais de setenta anos, entende imperiosa a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, pois, entre os marcos interruptivos da prescrição, decorreu lapso superior ao previsto no art. 109, inciso I, do Código Penal. 
    Essas idéias, no entanto, parecem-me em conflito com o estatuído pela Terceira Seção. De fato, temos reconhecido que a suspensão do processo demanda, além da citação ficta do acusado, a ausência de defensor constituído nos autos. Assim, ausente um dos requisitos previstos no art. 366 do Código de Processo Penal, o processo deve prosseguir normalmente. Foi assim que decidimos no REsp n. 1.425.339/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Mas o caso em desfile se me revela diferente. Reparem que os causídicos estavam cientes da suspensão do processo desde 9 de agosto de 2006. Tiveram, desse modo, diversas oportunidades de suscitar a nulidade – resposta à acusação, audiência de antecipação da produção de provas, memoriais, recurso em sentido estrito. Contudo, permaneceram inertes. Com efeito, a omissão da parte somada à apresentação de petição suscitando o vício em 6 de março de 2019, quando já ultrapassados mais de dez anos do acontecido e após consumado o lapso prescricional, são parâmetros bastantes a evidenciar estarmos diante da denominada nulidade de algibeira – aquela que, embora possível de ser sanada por meio da imediata insurgência da parte, é velada, como estratégia, na perspectiva de melhor conveniência futura. Em situações como a presente, em que evidente a inércia da defesa, o Superior Tribunal de Justiça não autoriza o reconhecimento da nulidade. Diante desse cenário, não deparo com outra compreensão do caso senão a de que a solução dada pelas instâncias de origem foi fiel ao princípio da boa fé, que demanda lealdade e cooperação de todos os sujeitos processuais.(...)
      De mais a mais, noticiam estes autos que, em 18 de julho de 2006, o causídico constituído pelo acusado manifestou-se no processo. Desse modo, quisesse a defesa a retomada normal do curso do processo, bastaria reclamar, em tempo, apontando o desrespeito ao disposto no art. 366 do Código de Processo Penal. Não obstante, omitiu-se, esperando a consumação da prescrição para suscitar a nulidade. Foi, na minha compreensão, inequivocamente contraditório o comportamento da parte. Destarte, a anulação da decisão de sobrestamento não é a melhor das soluções, pois se trata de solução contrária à boa-fé objetiva, na dimensão da vedação do venire contra factum proprium, solução contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (…)
    Esse mesmo entendimento foi perfilhado pelo Subprocurador-Geral da República, que, ao opinar pela denegação da ordem, deixou assentado que, "conquanto, mesmo à revelia de procuração constituindo defensor nos autos, o Magistrado de 1º grau tenha decretado, na forma do art. 366, do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do prazo prescricional, em decisão publicada em 9 de agosto de 2006, a defesa do ora paciente, além de não acusar qualquer irregularidade nessa direção durante a instrução criminal e no recurso contra a sentença de pronúncia, manifestou justamente o contrário em sede de alegações finais, atestando expressamente que, 'não existindo nulidades ou irregularidades processuais, certamente o processo está em perfeitas condições para julgamento' (e-STJ Fl. 130). Observa-se, assim, verdadeiro estratagema para tumultuar o andamento da ação penal, sendo, pois, incompatível com a boa fé que deve orientar os atores processuais na busca da solução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário" (e-STJ fl. 298). 
    Cumpre consignar, outrossim, que, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma sobrepujar comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício. Na mesma linha intelectiva, elucida o art. 566 do Código de Processo Penal que não será declarada a nulidade do ato processual quando não houver influído na verdade substancial ou na decisão da causa. Com efeito, demonstrada a inocuidade do ato processual viciado, inabilitado de influir no convencimento judicial, é inviável o reconhecimento da nulidade. 
    Também diante dessas considerações, não vejo como acolher a tese apresentada na inicial deste remédio constitucional, pois esclareceram as instâncias de origem que a decisão de sobrestamento do processo "não influiu na verdade substancial ou na decisão de pronúncia (art. 566 do CPP), ressalto – resultou benefício para a parte pronunciada (art. 563 do CPP), na medida em que, sem ser ouvida (bilateralidade), não se proferiu a decisão da causa" (e-STJ fl. 107). 
    Sendo assim, não apresentando a defesa argumentos bastantes a modificar a conclusão alcançada na origem que, inclusive, foi prolatada nos termos da jurisprudência desta Casa, não encontro motivos para alterar o acórdão atacado. Esse o quadro, denego a ordem de habeas corpus. Publique-se. Intimem-se“ (doc. 24).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na declaração da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, sustentando que, “por ostentar o réu mais de 70 (setenta) anos, em face do que determina o art. 115 do Estatuto Penal, a prescrição já fulminou a pena, porque entre o recebimento da denúncia (2-1-2006) e a prolação da sentença de pronúncia (16-2-2018) e sua publicação 19-2-2018), esgotou-se tempo superior a doze anos”.
    Afirma que “basta singela leitura dos aludidos marcos processuais, com arrimo no art. 117, I e II, do Código Penal, para concluir-se que inexiste causa interruptiva da prescrição, motivo pelo qual a extinção da punibilidade ocorreu, em 20 de fevereiro de 2019, quando o paciente Manoel Vicente Correa Filho completou 70 anos de idade ”, “mesmo antes do provimento final”. 
    Para o cômputo da contagem do prazo prescricional, busca afastar o período em que o processo ficou suspenso, em razão da fuga do paciente por mais de dez anos (art. 366 do Código de Processo Penal). Para tanto, alega a nulidade da decisão pela qual determinada a suspensão da ação penal, apesar de o paciente haver constituído dois advogados nos autos “desde 10 de janeiro de 2006”.
    Refuta o argumento das instâncias originárias quanto à não influência da alegada nulidade na apuração da verdade substancial, asseverando que “a nulidade de tal ato processual, nos exatos termos do art. 566 do Código de Processo Penal deve ser declarada, pois é de clareza solar a sua influência na decisão da causa”. 
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...)respaldando-se, acima de tudo, na ineficaz aplicação do art. 366 do Estatuto dos Ritos Penais, que suspendeu o curso do prazo prescricional de forma nula, interligando-os com as disposições legais estabelecidas nos art. 107, IV (prescrição) c.c. art. 109, I, art. 115 e art. 117, I e II, do Código Penal, e, mormente, se inspirando no Princípio da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, segunda parte, da Constituição Federal, e art. 8, 2, alíneas, a, c, d, e e f do Pacto de San Jose), que não prescinde jamais da atuação independente do Advogado, impetra-se este habeas corpus com o pleito da concessão LIMINAR para expedir-se o Alvará de Soltura de maneira imediata, requerendo seja decretada concomitantemente a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, enfatizando-se, mais uma vez, o paciente Manoel Vicente Correa Filho (idoso com mais de setenta anos de idade, nascido em 20 de fevereiro de 1949) corre o risco absurdo de ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Olímpia-SP, em data que se encontra na iminência de designação”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou monocraticamente o Habeas Corpus n. 533.703/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Apesar de exame preliminar indicar óbice formal ao prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal por versar sobre reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, matéria de ordem pública cuja eventual demonstração poderia patentear ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar concessão da ordem de ofício, o delineamento do quadro exige maior precisão para o exame aprofundado da prescrição que se afirma ocorrer no caso.
    10. Os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, a condição de foragido do acusado por mais de dez anos e a suspensão da ação penal, cuja prévia declaração de nulidade seria condição para o acolhimento da pretensão, impossibilitam o deferimento da medida cautelar requerida.
    A apreciação da pretensão impõe, ademais, a interpretação do termo “sentença”, adotado para a decisão de pronúncia para subsequente análise da tese relativa à incidência da redução prevista no art. 115 do Código Penal. Sendo sentença no sentido técnico-processual a decisão de pronúncia, ela serviria como marco interruptivo da prescrição (inc. II do art. 117 do Código Penal) e também como limitador da incidência do benefício de redução do prazo prescricional, considerando a circunstância de o paciente (nascido em 20.2.1949; docs. 2 e 3) somente ter completado setenta anos em 20.2.2019, quer dizer, um ano após ter sido pronunciado. 
    Tratando-se de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva há também necessidade de informações complementares sobre eventual ocorrência de outros marcos interruptivos da prescrição, como o andamento atualizado da ação penal com relação ao corréu (Silvano Correa; doc. 4), considerando-se o § 1º do art. 117 do Código Penal. 
    No caso, há necessidade de exame mais detalhado dos efeitos temporais de procuração outorgada pelo réu em momento anterior ao oferecimento da denúncia e, portanto, à instauração da ação penal (doc. 8), para a finalidade específica de comprovação da representação processual conforme exigido pelo art. 366 do Código de Processo Penal como condição para a suspensão do processo após a citação por edital do acusado.
    Para deslinde da questão posta faz-se imprescindível a análise das duas premissas elencadas na inicial, quais sejam: a) a contagem pela metade do prazo prescricional (art. 115 do Código Penal), em razão da idade do paciente, que completou setenta anos após a pronúncia; b) a declaração de nulidade da decisão que suspendeu o curso da ação penal, por estar o paciente foragido (art. 366 do Código de Processo Penal).
    11. O quadro desenhado nos autos e os fundamentos declinados na decisão impugnada demonstram a impossibilidade de deferimento da medida liminar requerida.
    12. Ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente impetração para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP e a manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    13. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao Relator dos Habeas Corpus n. 533.703/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar as informações que entender necessárias sobre o alegado na inicial.
    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP para prestar informações pormenorizadas quanto ao andamento atual da ação penal objeto desta impetração (Processo n. 0017066-84.2005.8.26.0400) e do processo referente ao codenunciado Silvano Correa, fornecendo cópia dos documentos pertinentes.
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da inicial, da denúncia (doc. 4) e da presente decisão.
    14. Prestadas as informações, vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora